Tribunal: TJDFT
Processo: 0737201-04.2019.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-04-24
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PÚBLICO. SERVIÇOS PÚBLICOS. CARTÃO DE ACESSO. PASSE LIVRE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PORTADOR DE CANCER. TRATAMENTO NA REDE PÚBLICA DE SAUDE.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de condenação da Administração Pública na obrigação de conceder o benefício do passe livre, bem como de condenação por danos materiais e morais. Recurso da autora visando à procedência do pedido de condenação por danos morais. Recurso da ré visando a improcedência dos pedidos.
2 – Transporte Coletivo Gratuito. Portador de Câncer. Na forma do art. 1o, caput da Lei Distrital no 773/1994, “Fica concedido o direito à passagem gratuita no transporte coletivo do Distrito Federal às pessoas de baixa renda portadoras de câncer, (...), nas condições especificadas na presente Lei.”. As condições legais estão estabelecidas em seu art. 2o, que no inciso I estabelece que para se beneficiar do direito, o interessado deverá “comprovar que faz, em virtude da doença, tratamento num dos hospitais públicos do Distrito Federal, mediante declaração fornecida pelo médico responsável por seu tratamento;”.
3 – Doença. Prova. O documento de ID. 14169485, apesar de indicar o diagnóstico de câncer de mama, relata que a autora foi submetida à mastectomia total em 2008 seguida por tratamento médico, realizou a reconstrução e simetrização da mama em 2011 e 2018 respectivamente, e que continua em acompanhamento na unidade. Todavia, a prova da doença indicada é feita, usualmente, pelo laudo de exame laboratorial, citológico ou de biópsia, e não com uma mera declaração aposta em receituário, dando conta da existência de câncer de mama, quando a mastectomia já foi realizada há mais de cinco anos. Não se trata de prova difícil, mesmo porque se pressupõe existente e atual, conforme afirmado pela autora. De qualquer sorte, o processo judicial não pode ser usado como sucedâneo de mera prova administrativa, quando esta é acessível.
4 – Responsabilidade civil. Dano moral. O reconhecimento da responsabilidade civil por danos morais pressupõe a prática de ilícito. Sem demonstração de ilegalidade do ato administrativo que não concedeu o passe livre à autora, não se acolhe pedido de indenização por danos morais (art. 186 do Código Civil). Sentença que se reforma para o fim de julgar improcedentes os pedidos e revogar a antecipação de tutela concedida.
5 – Recursos conhecidos. Recurso do réu provido. Recurso da autora improvido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pela recorrente vencida, os quais se encontram suspensos em face da gratuidade de justiça concedida.

L